Tribunal: TJES
Processo: 5020921-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020921-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MATEUS DE JESUS ESPINI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020921-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADO:
MATEUS DE JESUS ESPINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNO MENTAL GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE SOBRE A LIBERDADE INDIVIDUAL. MEDIDA EXCEPCIONAL DE CARÁTER TERAPÊUTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de paciente com histórico de dependência química em
crack
e quadro clínico grave, com fundamento na presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a internação compulsória do paciente, especialmente quanto à probabilidade do direito, ao perigo de dano e à ausência de irreversibilidade dos efeitos da medida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo suficiente a plausibilidade do direito invocado, e não a certeza absoluta.

O conjunto probatório, incluindo laudo médico e histórico de dependência química crônica, comprova a gravidade do quadro clínico e a necessidade da medida excepcional.

A ciclicidade das crises e a ineficácia de tratamentos ambulatoriais anteriores evidenciam a imprescindibilidade da internação como forma de proteção à vida e à saúde do paciente.

O perigo de dano está configurado diante do risco iminente de agravamento do quadro clínico e de desfechos irreversíveis em caso de inação estatal.

A internação compulsória possui caráter terapêutico e protetivo, não configurando sanção, mas instrumento de garantia da integridade física e mental e de futura reinserção social.

O direito fundamental à saúde e à vida prevalece sobre a liberdade individual quando esta se encontra comprometida pelo estado de saúde do paciente.

A decisão agravada encontra respaldo na legislação aplicável e na jurisprudência, que admite a internação compulsória quando demonstrada sua necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que determina a internação psiquiátrica compulsória é legítima quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, à luz do art. 300 do CPC.

A internação compulsória é medida excepcional cabível quando comprovada a gravidade do quadro clínico, a ineficácia de tratamentos menos invasivos e o risco à vida do paciente.

O direito fundamental à saúde e à vida prevalece sobre a autonomia da vontade quando esta se encontra comprometida pela gravidade da doença mental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 10.216/2001; Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2157257-88.2022.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, 4ª Câmara de Direito Público, j. 12.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020921-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADO:
MATEUS DE JESUS ESPINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência.

O Juízo
a quo
deferiu a medida, fundamentando sua decisão na presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, com ênfase na urgência do quadro clínico e relatórios técnicos.

O presente recurso busca a reforma da decisão.

Dito isso, tem-se que a controvérsia recursal cinge-se a verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada que determinou a internação compulsória do paciente, conforme o art. 300 do CPC, que exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adicionalmente, o § 3º do mesmo artigo veda a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela de urgência tem como objetivo antecipar, em caráter provisório, os efeitos de uma decisão final. Para sua concessão, o Juízo deve se convencer da probabilidade do direito invocado pela parte autora, e não da sua certeza absoluta.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

Na análise da situação em tela,

vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, como bem analisou a decisão agravada. Explico.

Embora a Lei nº 10.216/2001 e a Lei nº 11.343/2006 exijam laudo médico circunstanciado para a internação, o documento datado de 18/09/2025 atende aos requisitos materiais necessários. Conforme já consignado, o médico baseou-se em consulta presencial realizada meses antes, o que, somado ao histórico de dependência crônica em
crack
, permite concluir pela persistência do quadro grave. No contexto de transtorno mental grave e uso de substâncias psicoativas, a ciclicidade das crises e a ineficácia de tratamentos ambulatoriais anteriores tornam a intervenção estatal imperativa.

Neste cenário, a probabilidade do direito do Agravado está demonstrada no conjunto fático-probatório (peculiar), que indica de forma consistente a necessidade da internação do Mateus como medida excepcional e urgente para resguardar a vida do paciente.

A inação diante de um quadro clínico tão grave poderia levar a desfechos trágicos e irreversíveis. O direito à saúde e à vida do paciente, nesse contexto, deve prevalecer sobre sua liberdade de escolha, a qual se encontra comprometida pela própria doença. A internação compulsória, portanto, não se configura como uma punição, mas como uma medida de proteção e tratamento que visa à reinserção social do paciente, garantindo sua integridade física e mental.

Nesse sentido, confira-se precedente em situação análoga:

Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Internação Compulsória – Tutela de Urgência – Pretensão inicial voltada à
internação compulsória
da esposa do autor, portadora de Esquizofrenia, a expensas da Administração Pública Municipal e Estadual – Possibilidade -
Demonstração da necessidade do tratamento - Direito constitucional à saúde
– inteligência do art. 196, da CF/88, e legislação atinente ao SUS – Documentação acostada aos autos que fundamenta a imprescindibilidade da medida excepcional de internação – Decisão mantida. Recurso improvido, com observação. (TJSP - Agravo de Instrumento: 21572578820228260000 Votuporanga, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 12/08/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2022).
Sem grifos no original
.

O argumento de "agressão ao direito de liberdade" levantado pelo Estado não subsiste frente ao risco iminente à integridade física do paciente. A internação, neste caso, não possui caráter punitivo, mas sim terapêutico e de proteção à vida, visando a futura reinserção social de um jovem em situação de extrema precariedade (morador de rua).

Dessa forma, a decisão agravada, ao priorizar a saúde e a segurança do paciente, encontra amparo nos fatos e no direito aplicável.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.